Tribunal: TJDFT
Processo: 0700272-71.2020.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ACERVO PROBATÓRIO FIRME. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO.
I – Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto (art. 155, caput, do CP), com fundamento nas declarações da vítima e do policial militar, bem como das imagens do sistema de vigilância do local do fato, deve ser mantida a condenação.
II – Havendo três registros de sentença penal condenatória, tendo o Juízo utilizado dois deles para macular os antecedentes e um para configurar a reincidência, não há que se falar em bis in idem ou aplicação da pena-base no mínimo legal.
III – A fixação regime inicial de cumprimento de pena leva em consideração o quantum da pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.
IV – Ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, sendo o réu reincidente e portador de maus antecedentes, estes configurados por duas sentenças condenatórias, deveria iniciar o cumprimento no regime fechado. Mantém-se o semiaberto determinado na sentença, em observância ao princípio ne reformatio in pejus.
V – Recurso conhecido e desprovido.